Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. INJÚRIA RACIAL. EQUIPARAÇÃO AO CRIME DE RACISMO. ALTERAÇÃO POSTERIOR AO FATO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CRIME NÃO CONFIGURADO COMO IMPEDITIVO. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 12.790/2025, em favor de apenada condenada pela prática do crime de injúria racial em 10/5/2021. A controvérsia surgiu diante da equiparação da injúria racial ao crime de racismo, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 154.248/DF e posteriormente positivada pela Lei no 14.532/2023, circunstância que, em tese, poderia caracterizar a infração como crime impeditivo à concessão do benefício. A decisão agravada indeferiu o pedido de indulto sob esse fundamento, sustentando a impossibilidade de concessão da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual marco temporal deve ser considerado para a aferição da natureza do delito para fins de concessão de indulto: se a data da prática do crime ou a data da edição do decreto presidencial concessivo do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A aplicação de interpretação ou norma penal superveniente que agrave a situação do condenado viola os princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. A natureza do delito para fins de concessão de benefícios executórios deve ser aferida conforme o regime jurídico vigente à época da prática do fato delituoso.
5. A equiparação da injúria racial ao crime de racismo ocorreu posteriormente, com o julgamento do HC no 154.248/DF pelo STF e com a edição da Lei no 14.532/2023, não podendo retroagir para prejudicar a apenada.
6. Como o crime foi praticado em 10/5/2021, momento em que a injúria racial não era juridicamente equiparada ao racismo, não se configura crime impeditivo à concessão do indulto previsto no Decreto no 12.790/2025.
7. Reconhecida a inexistência de crime impeditivo, impõe-se a cassação da decisão que indeferiu o benefício e a remessa dos autos ao juízo da execução para exame dos demais requisitos para a concessão do indulto, evitando-se assim a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido e, no mérito, provido.